Tribunal: TJSP
Processo: 0000992-72.2025.8.26.0393
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
Recurso em sentido estrito tirado contra decisão que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar (artigos 318, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal. 1. Indícios de que a recorrida cometeu crime de tráfico de drogas envolvendo grande quantidade de substâncias entorpecentes. 2. Circunstâncias do caso que, à luz do princípio da proporcionalidade, autorizam a substituição, sendo que,

Ementa:
Recurso em sentido estrito tirado contra decisão que substituiu a prisão preventiva por prisão domiciliar (artigos 318, V e 318-A, ambos do Código de Processo Penal. 1. Indícios de que a recorrida cometeu crime de tráfico de drogas envolvendo grande quantidade de substâncias entorpecentes. 2. Circunstâncias do caso que, à luz do princípio da proporcionalidade, autorizam a substituição, sendo que, ao menos por ora, fica afastada a prisão preventiva; no entanto, a gravidade em concreto do delito justifica a imposição cumulativa da medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do Código de Processo Penal). Recurso parcialmente provido.